Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748437-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES RECORRIDOS: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, os agravados requereram o cumprimento provisório da sentença constituída nos autos da ação de prestação de contas pela qual condenado o executado/agravante ao pagamento de quantia em favor dos agravados. O processo não transitou em julgado e está pendente de Recurso no Superior Tribunal de Justiça AREsp no 2706263 / DF. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo somente ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. 2.1. De acordo com os artigos 995 e 1.029, § 5o do Código de Processo Civil, os recursos especiais e extraordinários, bem como os agravos interpostos contra a não admissão de recurso extraordinário ou recurso especial, não são dotados de efeito suspensivo automático, isto é, a mera interposição destes recursos não basta para suspender a eficácia da decisão recorrida. A suspensão da decisão recorrida está condicionada à decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos trouxer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Conforme se verifica dos autos principais da ação de prestação de contas, o processamento do Recurso Especial não foi admitido e o agravo interposto contra esta decisão ainda não foi apreciado, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. Insubsistente a alegada ilegitimidade dos exequentes para o cumprimento provisórios já que, pela sentença exequenda, o réu/executado foi condenado ao pagamento de R$4.844.141,02 ao autor e de R$ 1.776.185,04 à autora. E, nos termos do que dispõe art. 506 do CPC/15, a sentença “faz coisa julgada às partes entre as quais é dada”. Portanto, os credores do título foram estabelecidos quando da condenação. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 520, inciso IV, do CPC, sustentando a necessidade de prestação de caução para o processamento do cumprimento provisório de sentença com o bloqueio do bem de terceiro e anotação de gravame em cartório; b) artigos 339 e 550, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a ação de prestação de contas não é o instrumento correto para a cobrança ou apuração de crédito supostamente existente entre sócios administradores da mesma empresa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSP e do TJMG. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 339, 520, inciso IV, e 550, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, as questões debatidas no recurso especial não foram abordadas pelo acórdão resistido à luz dos dispositivos legais reputados malferidos, em que pese a interposição de embargos declaratórios. Com efeito, “Conforme entendimento desta Corte Superior, ‘para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ’.” (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017